Tribunal: TJPA
Processo: 0012278-32.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012278-32.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO RICARDO CHAGAS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR, BASTANDO COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO MENOR. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU O DENUNCIADO E O ADOLESCENTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA. MATÉRIA SUMULADA. ENUNCIADO Nº 500 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais. Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
In casu
, a participação do adolescente resta cristalina pelas declarações das vítimas, formando um arcabouço probatório suficiente à condenação.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo Ricardo Chagas Leite
(nascido em
11/10/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/12/2020
, ID 6464114 a ID 6464117 – págs. 261/280, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática das condutas delitivas tipificadas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de pessoas –
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
) c/c o art. 244-B do ECA (
corrupção de menor –
01 (um) ano de reclusão
), em
concurso formal
.

Narra a
peça acusatória
(ID 6464054 a ID 6464055 – págs. 119/123) que, no dia 12/08/2020, no Canal São Joaquim, bairro do Telégrafo, em Belém/PA, por volta das 12h00min., os policiais militares
João Augusto Silva da Silva
,
Wendell Felipe Filgueiras da Costa
e
Cristopher Clayton Amorim dos Reis
estavam em
ronda
quando
avistaram 02 (dois) cidadãos em atitude suspeita
e fizeram a abordagem. O 2º Sargento João Augusto
viu que o denunciado Paulo Ricardo Chagas Leite, vulgo
Catarata
, estava com um aparelho celular que não sabia a senha e que o adolescente M. F. do C., de 17 (dezessete) anos de idade, também estava em posse de um aparelho celular que não sabia desbloquear
.

Durante a abordagem, o acusado e o adolescente não souberam explicar a origem dos celulares, então
o denunciado Paulo Ricardo tentou empurrar os policiais e correr, momento em que o 2º Sargento João Augusto disparou um tiro de bala de borracha e o recapturou
.

Ato contínuo, os policiais militares fizeram ronda na tentativa de localizar as possíveis vítimas e, após entrarem em contato com o Tenente do dia, foram informados que, por volta das 11h30min.,
02 (duas) mulheres haviam sido assaltadas nas proximidades, informando o local em que elas estavam
. Os policiais levaram o acusado e o adolescente até onde estavam as vítimas
Milena Rayol
e
Poliana Clícia
, momento em que
as vítimas reconheceram os assaltantes e os aparelhos celulares
.

O acusado Paulo Ricardo Chagas Leite foi
preso em flagrante
juntamente com o adolescente M. F. do C., e
os aparelhos celulares subtraídos foram recuperados
.

Em
razões recursais
(ID 6464121 – págs. 311/314), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pela
reforma da sentença condenatória
, com a consequente
absolvição
do apelante

do crime descrito no art. 244-B do ECA
(corrupção de menor)
, pela
insuficiência probatória
, tendo em vista que
o menor quis praticar o delito em proveito próprio, não tendo sido constrangido pelo acusado
. Para a defesa, em que pese o STJ tenha editado a
Súmula nº 500
, tratando do referido delito enquanto crime formal trata-se de decisão que contraria o próprio preceito primário da norma penal incriminadora, que determina a comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação, fatos que não podem ser presumidos e sim devidamente confirmados na esfera judicial.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6464122 a ID 6464123 – págs. 322/329), a digna representante ministerial rebate os argumentos da defesa, observando que,
a Súmula nº 500 do STJ está em consonância com o princípio da proteção integral e foi muito bem aplicada pela magistrada

a quo
, não merecendo qualquer reforma. Para a acusação, ao praticar o roubo na companhia de um adolescente, o recorrente incorreu na conduta descrita no art. 244-B do ECA, sendo desnecessária quaisquer informações adicionais acerca da vida pregressa do adolescente. A jurisprudência assegura que basta que fique comprovada a participação do menor, e não sua efetiva corrupção, para que o crime de corrupção de menores fique caracterizado. Pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, a fim de que sejam mantidos incólumes todos os termos da sentença (parecer ID 7626863 – págs. 336/338).

É relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório pela insuficiência probatória.

O cerne do presente apelo insurge na comprovação ou não do crime de corrupção de menores pelo acusado
Paulo Ricardo Chagas Leite
.

Sustenta a defesa que o édito condenatório foi consubstanciado em um
conjunto probatório frágil
, insuficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante no crime que lhe está sendo imputado, já que
seria necessária a comprovação de que o adolescente teve a vontade individual constrangida pelo apelante, não tendo sido verificado o estado de vulnerabilidade do menor
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Consta da exordial acusatória que,
Paulo Ricardo Chagas Leite fora denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP e art. 244-B do ECA
, por ter,
juntamente com um menor de idade, sob grave ameaça, subtraído das vítimas Milena Rayol e Poliana Clícia, 02 (dois) aparelhos celulares
.

O que se constata dos autos é que o denunciado colaborou ou facilitou a corrupção do menor
M. F. do C.
, de
17 (dezessete) anos de idade
, conforme
data de nascimento (10/02/2003)
, nos termos da cópia da
Certidão de Nascimento
do adolescente constante no ID 6464042 – pág. 27 dos autos, praticando com ele a infração penal prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

O
crime de corrupção de menores
, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a
vulnerabilidade/hipossuficiência do menor
, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que
o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL.
SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que
o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal.

II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
III- Agravo Regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1378870 MG 2013/0134830-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2014
).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR.

1. O STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no REsp: 1371942 SP 2013/0063524-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013
).

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Carmen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.

3.
In casu
, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A
mens legis
da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (
STF - RHC: 108442 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012
).

A simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Tal alegação não agasalha melhor sorte, em face do entendimento já sumulado do STJ, desde 2013, corporificado no seguinte texto:

Súmula nº 500, STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, não há como acatar a tese de insuficiência de provas, devendo ser afastado o pleito absolutório. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a
culpabilidade do apelante
e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais.

Dessa forma, a sentença proferida pela magistrada
a quo
foi extremamente acertada, não merecendo qualquer reparo.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por prequestionada a matéria discutida no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022